Tribunal: TJBA
Processo: 8025782-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025782-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BEIRA MAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELPIDIO PEREIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE VENCIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Beira Mar Construções e Incorporações EIRELI, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória sem vencimento e julgando extinta a ação de execução com resolução de mérito. O Banco foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato ao reconhecer a prescrição direta com base em nota promissória, sem considerar o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e seus aditamentos. Debate-se ainda a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais diante da extinção do feito por prescrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o título executivo apresentado, identificando como fundamento principal da execução a nota promissória, aplicando corretamente o regime cambiário da LUG.

4. A alegação de que a execução estaria fundamentada em contrato diverso não configura omissão, mas simples inconformismo com a premissa de fato adotada pelo Colegiado.

5. O reconhecimento da prescrição direta foi adequadamente fundamentado, nos termos dos artigos 70 e 77 da LUG, ante o vencimento à vista do título e o decurso do prazo trienal antes do ajuizamento.

6. Quanto à prescrição intercorrente, abordada de forma subsidiária, não há erro ou omissão, estando o julgado em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a interrupção do prazo e a inércia posterior do exequente.

7. A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa respeitou o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.076/STJ, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

8. As alegações do Embargante visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. A execução fundada em nota promissória sem vencimento atrai o prazo prescricional trienal previsto na LUG. 3. É válida a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1.076/STJ, mesmo em caso de prescrição direta."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 921, §5º, e 1.022; LUG, arts. 70, 76 e 77
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
8025782-81.2025.8.05.0000
,

que tem como embargante o
BANCO BRADESCO SA
e como embargada
BEIRA MAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA